Tribunal: TJPA
Processo: 0828841-50.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0828841-50.2024.8.14.0006

EMBARGANTE: RUAN LUCAS DE SOUZA DA CONCEICAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO COMO MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA OU ILEGALIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento à apelação criminal e manteve integralmente a sentença condenatória. A defesa sustenta omissão no julgado quanto à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, alegando afronta ao art. 59 do Código Penal e ao Tema Repetitivo nº 1262 do Superior Tribunal de Justiça, com pedido de atribuição de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada ilegalidade na dosimetria da pena-base; e

(II) estabelecer se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para suscitar matéria não devolvida ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

As razões da apelação defensiva limitaram-se à alegação de insuficiência probatória da condenação e ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo impugnação específica quanto à dosimetria da pena ou à fundamentação utilizada na primeira fase da aplicação da reprimenda.

5.

O acórdão embargado consignou expressamente que a pena fixada na sentença permaneceu íntegra por ausência de questionamento específico da defesa, inexistindo espaço para rediscussão da dosimetria da pena.

6.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
delimita a atividade cognitiva do Tribunal às matérias efetivamente devolvidas pela parte recorrente, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao devido processo legal.

7.

O efeito translativo da apelação constitui mitigação excepcional do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e não autoriza inovação recursal em sede de embargos declaratórios, salvo hipótese de nulidade manifesta ou ilegalidade cognoscível de ofício, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

8.

A pretensão defensiva caracteriza indevido aditamento extemporâneo das razões recursais, ao introduzir discussão inédita acerca da dosimetria da pena apenas em sede de embargos declaratórios.

9.

O acórdão examinou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as teses efetivamente devolvidas ao conhecimento do Tribunal, especialmente quanto à validade da abordagem policial, suficiência probatória da condenação e impossibilidade de desclassificação para uso pessoal, inexistindo qualquer vício integrativo.

10.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

11.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, sem reconhecimento da existência dos vícios alegados.

12.

Compete ao Juízo de primeiro grau deliberar acerca do pedido de alteração do local de comparecimento mensal do embargante, por se tratar de matéria relacionada à fiscalização das medidas cautelares impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal acerca de matéria não devolvida ao Tribunal pela apelação.

2.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
limita a atividade cognitiva do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais.

3.

O efeito translativo da apelação constitui mitigação excepcional do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e não autoriza a apreciação de tese inédita em embargos declaratórios, salvo hipótese de nulidade manifesta ou ilegalidade cognoscível de ofício.

4.

Inexistentes nulidades manifestas ou ilegalidade cognoscível de ofício, mostra-se inadmissível a inovação recursal em sede de embargos declaratórios.

5.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

6.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não implica reconhecimento da existência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CPC, art. 1.025. CP, art. 59. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1262.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0828841-50.2024.8.14.0006

EMBARGANTE:

RUAN LUCAS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA, CONVOVCADA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por RUAN LUCAS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão de ID 33785491, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo a denúncia, no dia 19/12/2024, por volta das 18h45min, na Rua Trombetas, bairro Curuçamba, em Ananindeua/PA, o denunciado foi flagrado trazendo consigo 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína e uma porção maior da mesma substância, totalizando aproximadamente 60g, além de balança de precisão, papel filme e quantia em dinheiro.

Em sentença, o embargante foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente em depoimentos policiais supostamente contraditórios, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça Criminal opinou igualmente pelo conhecimento e improvimento da insurgência defensiva.

Em 13/02/2026, a apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Irresignada, a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte não teria apreciado suposta violação ao artigo 59 do Código Penal, especialmente quanto à exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. Sustenta que a majoração da pena-base teria ocorrido mediante fundamentação genérica, em afronta ao Tema Repetitivo nº 1262 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o saneamento da alegada omissão, com atribuição de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, sob o fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando tratar-se de indevida inovação recursal acerca da dosimetria da pena, matéria não devolvida ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA E À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposta ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, defendendo a incidência do Tema Repetitivo nº 1262 do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão
.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que as razões da apelação defensiva se limitaram à insurgência quanto à suficiência probatória da condenação e ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Não houve qualquer impugnação específica acerca da dosimetria da pena ou da fundamentação empregada na primeira fase da aplicação da reprimenda.

O acórdão embargado, inclusive, consignou expressamente que “a pena fixada na sentença permanece íntegra, não sendo objeto de questionamento específico da defesa, tampouco havendo insurgência ministerial, motivo pelo qual não há espaço para rediscussão da dosimetria”.

Desse modo,
inexiste omissão a ser suprida
.

Na realidade, o que pretende o embargante é promover verdadeiro aditamento extemporâneo das razões recursais, buscando introduzir discussão inédita acerca da dosimetria da pena, matéria que não integrou a devolutividade do recurso de apelação.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
impõe que a atividade cognitiva do Tribunal fique delimitada pelas razões recursais efetivamente deduzidas pela parte, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao devido processo legal.

Nesse contexto, correta a manifestação ministerial ao assentar que a defesa intenta inovar indevidamente em sede de embargos declaratórios, o que não se admite.

Ademais, o acórdão embargado examinou, de forma clara, fundamentada e exaustiva, todas as teses efetivamente devolvidas ao conhecimento desta Corte, especialmente no tocante à validade da abordagem policial, suficiência probatória para a condenação e impossibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal.

Portanto, não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade apta a justificar a integração do julgado.

Ressalte-se, ainda, que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da causa.

Como é cediço, o efeito translativo do recurso de apelação não dispensa a observância dos limites da devolutividade recursal, tampouco autoriza a inovação de teses em sede de embargos declaratórios, sobretudo quando inexistente nulidade manifesta ou ilegalidade cognoscível de ofício.

Assim, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não há providência integrativa a ser adotada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, sem que isso implique reconhecimento da existência dos vícios apontados.

Por derradeiro, em relação ao requerimento formulado na ID 34425967, referente à alteração do local de comparecimento mensal do embargante para a Comarca de Itajaí/SC, observo que compete ao Juízo de primeiro grau deliberar acerca da medida, por se tratar de matéria relacionada à fiscalização das medidas cautelares impostas ao embargante, cuja competência permanece vinculada ao Juízo de origem.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado a ser sanado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado.

Consigno, ainda, que cabe ao Juízo de 1º grau apreciar e deliberar acerca do pedido formulado na ID 34425967, referente à alteração do local de comparecimento mensal do embargante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026